Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0720674-83.2023.8.07.0000 PACIENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES IMPETRANTE: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça acerca da petição de ID 47222443. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator